Tribunal: TJMT
Processo: 1014175-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014175-44.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILZA LUIZ FERREIRA - CPF: 522.682.091-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDOS QUANDO DA APOSENTADORIA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO ESTADO. PERÍODO LIMITADO ENTRE O INÍCIO DO ÚLTIMO PERÍODO AQUISITIVO E A DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público que se aposenta sem usufruir das férias a que fazia jus tem direito à conversão em pecúnia, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização deve limitar-se ao período proporcional compreendido entre o início do último período aquisitivo (01/03/2022) e a data da aposentadoria (10/11/2022), não abrangendo períodos posteriores à ruptura do vínculo funcional.

Recurso inominado parcialmente provido para reformar a sentença e limitar a condenação ao pagamento da indenização proporcional de férias e respectivo terço constitucional referente ao período de 01/03/2022 a 10/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar o Requerido, ao pagamento terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias não pagos no período de 2022 a 2024, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, sustenta que já realizou o pagamento em folha do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias a partir do ano de 2022, conforme os parâmetros estipulados na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041. Alega ainda que, como a servidora se aposentou em 10/11/2022, não faz jus ao adicional de férias pleiteado.

Da analise dos autos, verifica-se que a recorrida, professora da educação básica do Estado de Mato Grosso, aposentou-se em 10/11/2022. Em sua petição inicial, alegou não ter usufruído nem recebido as férias proporcionais e o respectivo terço constitucional a que fazia jus em razão de sua aposentadoria.

Assim, a controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrida ao recebimento de indenização referente às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, não usufruídas quando de sua aposentadoria.

No caso dos professores da rede estadual de Mato Grosso, a Lei Complementar no 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado, estabelece em seu artigo 54, inciso I, que os professores têm direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

Sobre essa questão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR TEMA no 04, firmou a seguinte tese jurídica:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrida, servidora pública estadual que exercia a função de Professora, aposentou-se em 10/11/2022, conforme documentação acostada aos autos. Consta, ainda, que seu último período de férias foi usufruído até 28/02/2022, restando, portanto, um período proporcional de aproximadamente oito meses.

Assim, é certo que o servidor público que se aposenta sem usufruir das férias a que fazia jus tem direito à conversão em pecúnia, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315737430 – reclamação no 1005310-13.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou procedente o pedido inicial. 2- A interpretação do STF é firme no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito. Precedente (STF - ARE 1030508 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).

(...).

(N.U 1005310-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, afirma que já realizou o pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias a partir do ano de 2022. Contudo, não comprovou de forma inequívoca que tal pagamento abrangeu especificamente o período proporcional devido à recorrida por ocasião de sua aposentadoria.

Ademais, conforme se depreende da documentação juntada pela própria recorrente, o período aquisitivo de férias da recorrida não foi gozado, vendido ou convertido, o que corrobora seu direito à indenização correspondente.

Entretanto, a sentença recorrida merece reparo no que tange ao período de condenação, pois determinou o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias não pagos no período de 2022 a 2024. Ocorre que a recorrida se aposentou em 10/11/2022, não fazendo jus a qualquer verba indenizatória referente a períodos posteriores à sua aposentadoria.

Assim, a condenação deve limitar-se ao período proporcional compreendido entre 01/03/2022 (início do último período aquisitivo) e 10/11/2022 (data da aposentadoria), correspondente a aproximadamente 8 meses e 10 dias de serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença recorrida, limitando a condenação ao pagamento da indenização proporcional de férias e respectivo terço constitucional referente ao período de 01/03/2022 a 10/11/2022, excluindo-se eventuais valores pagos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026